Tribunal: TJSP
Processo: 1011451-30.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Nota promissória – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Alegação de coação à emissão do título – Vício de consentimento não comprovado – Decisão de Primeiro Grau que não comporta reforma – Adoção integral de seus fundamentos à luz do art. 252 do RITJSP – Precedentes TJSP e STJ – Demandante que pleiteou o julgamento antecipado da lide

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Nota promissória – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Alegação de coação à emissão do título – Vício de consentimento não comprovado – Decisão de Primeiro Grau que não comporta reforma – Adoção integral de seus fundamentos à luz do art. 252 do RITJSP – Precedentes TJSP e STJ – Demandante que pleiteou o julgamento antecipado da lide quando foi intimado para se manifestar sobre eventuais provas que pretendia produzir – Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.